Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701230-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUCY CARVALHO BARROSO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: BERCARIO BEIJA-FLOR DO JARDIM BOTANICO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUCY CARVALHO BARROSO FERNANDES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (id. 110626978)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0735335-06.2019.8.07.0001, movido em face de BERÇÁRIO BEIJA-FLOR DO JARDIM BOTÂNICO LTDA – EPP, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (id. 32072319), a exequente/agravante argumenta que as diligências voltadas à satisfação do crédito teriam sido todas frustradas, salientando que a empresa executada não mais se encontra funcionando no seu endereço social, embora conste em seus registros como ativa. Entende que o desvio de finalidade e o mau uso da personalidade jurídica estaria evidenciado diante do estado de insolvência e que o deferimento do incidente de desconsideração já evidencia que os requisitos do artigo 50 do Código Civil se encontram preenchidos. Argumenta que, tendo sido os sócios regularmente intimados para se manifestarem no incidente, deixando de apresentar defesa, a revelia deveria ter sido reconhecida, estando demonstrada a intenção de frustrar o pagamento de obrigações. Assevera que a sucessão empresarial estaria caracterizada, o que evidenciaria a probabilidade do seu direito, ao passo que o perigo de dano decorreria da pendência de outras demandas judiciais. Requer, ao final, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a desconsideração da personalidade jurídica seja, de imediato, deferida e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo (id. 32072320). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma processual. Na hipótese, requer o agravante/exequente o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada/executada em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, possa direcionar a persecução patrimonial em face dos seus sócios. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil estabelece como pressuposto para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração de abuso de direito, o qual se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A seu turno, o Código de Processo Civil, em seu artigo 133 e seguintes, disciplina o procedimento por meio do qual se dá a aplicação da medida, o que, naturalmente, demanda um juízo de cognição exauriente. Com efeito, o deferimento da medida liminar vindicada neste recurso depende de demonstração da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de probabilidade de provimento do recurso, conforme o artigo 995, parágrafo único, da lei processual. Considerando os argumentos deduzidos pela parte recorrente, cabe destacar, de antemão, que o tão só deferimento do processamento do pleito de desconsideração – que depende apenas da alegação de preenchimento dos requisitos legais –, não se confunde com o próprio acolhimento do mérito do pedido e, desse modo, não se presta para caracterizar a probabilidade de provimento do recurso. Até porque, em regra, o procedimento em questão pressupõe contraditório e dilação probatória, conforme os artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil. Além disso, cumpre esclarecer que os efeitos da revelia previstos no artigo 335 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento comum, não têm lugar no rito de natureza especial em questão, o que também fragiliza a tese em que se funda a probabilidade do direito alegada pelo recorrente. Igualmente, a alegação de sucessão empresarial já foi objeto de decisão por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0748478-31.2020.8.07.0000, tendo, naquela ocasião, sido afastada por este órgão colegiado (id. 87653835). Ademais, o recorrente não demonstrou o efetivo perigo de dano a que estaria submetido nem qualquer indício de que possa suportar algum prejuízo concreto caso tenha que aguardar o julgamento do mérito recursal a ser realizado pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o aprofundamento cognitivo necessário para a sua correta avaliação, não vislumbro, neste juízo meramente preliminar, a possibilidade de modificação imediata da decisão agravada. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a empresa agravada, bem como os seus sócios (id. 84179593)[2], para, querendo, se manifestarem na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora